Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736177-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES e VOLPE UK COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – ME opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 64782918. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator